Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735817-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 244534363, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704839-30.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES, ora agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA ZUSELEMIRA DE SOUZA GOMES em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 66.367,06 (sessenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos). O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor principal devido em R$ 63.051,02 (sessenta e três mil, cinquenta e um reais e dois centavos), nos seguintes termos: [...]Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a revogação da gratuidade de justiça previamente concedida. Não trouxe, todavia, qualquer argumento ou comprovação que fundamente o pedido. Verifica-se ainda pelas fichas financeiras anexadas aos autos que a autora aufere remuneração bruta dentro dos limites jurisprudenciais corriqueiramente utilizados como parâmetros para a concessão do benefício. Assim, mantenho o benefício. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Dessa forma, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e da inobservância do padrão de progressão funcional da autora. A autora afirmou a correção dos seus cálculos no que se refere à Taxa Selic, no entanto, concordou expressamente com os cálculos do réu, razão pela qual deve ser acolhido o valor por ele apresentado, sendo desnecessária a apreciação dos argumentos. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 234479237. Assim, responderá pela sucumbência apenas a autora. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor principal devido em R$ 63.051,02 (sessenta e três mil e cinquenta e um reais e dois centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes. [...] Nas razões recursais, inicialmente, o agravante narra que ajuizou ação rescisória perante este Tribunal de Justiça, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Pontua que a ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Sustenta que, em atenção à segurança jurídica, requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo da respectiva ação rescisória pela Corte local. Defende que demonstrou que o título embasado pela agravada constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pontua que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que se acolheu a pretensão dos sindicatos (e servidores), todavia desrespeitando o precedente vinculante do STF (tese firmada no Tema 864), amplamente favorável aos entes públicos, o qual foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que se tivesse um entendimento único e uniforme sobre o tema. Relata que, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), tem-se interpretação notoriamente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Afirma que é evidente a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos da LRF (dotação na LOA e previsão na LDO), os quais foram desrespeitados no acórdão executado, que conferiu interpretação considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 63850509) o pedido liminar foi expressamente indeferido. Vejamos julgado a corroborar o entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Distrito Federal (agravante) quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação e ao excesso de execução. 2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ou, subsidiariamente, se é possível condicionar o levantamento dos valores ao julgamento da ação; (ii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Nessa medida, inexiste óbice legal ao regular prosseguimento do feito executivo na origem até a final satisfação do débito, porquanto persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, albergado pela coisa julgada. Preliminar de prejudicialidade externa e pedido subsidiário rejeitados. 6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864). 8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025 grifou-se.) Portanto, considerando os elementos apresentados, não há excepcionalidade que configure prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo executivo. Assim, permanece incólume o direito à execução do título judicial transitado em julgado, resguardando-se a sua eficácia até eventual deliberação contrária por órgão jurisdicional competente. 3. Da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema. Argumenta que o “Título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] ( (grifou-se). Ocorre que o decidido no processo coletivo que deu origem ao cumprimento não trata de revisão geral anual, mas de revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013) a beneficiários determinados (os substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio Tema 864, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o regular processamento deste feito. Tal abordagem, inclusive, já foi decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. No julgamento do acórdão exequendo, há expressa indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à espécie, em razão da distinção entre a hipótese examinada pelo egrégio STF e aquela versada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo SAE/DF. Nesse sentido, confira-se a ementa do aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021; grifou-se.) Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores. Por esses motivos, não há falar em inexigibilidade do título com base em interpretação vinculante do STF, haja vista a inaplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese (distinguishing), conforme já decidido no próprio Acórdão n. 1372761, acobertado pela coisa julgada. Vejamos os julgados recentes que corroboram a tese ora alinhavada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÕES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente federativo foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 e a pagar as diferenças remuneratórias devidas. O agravante sustenta: (i) existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título executivo judicial por afronta à Tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa Selic; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 por afronta à separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória ajuizada enseja a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título judicial é inexigível por violar a Tese fixada no Tema 864 do STF; (iii) determinar se a aplicação da taxa Selic configura anatocismo; (iv) examinar se há inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019 por ausência de previsão orçamentária e por violação à separação de poderes; e (v) verificar se a metodologia de cálculo adotada viola o princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando ausente a concessão de tutela provisória na ação rescisória, conforme decidido no processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000. 4. O título executivo não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF, tampouco afronta o Tema 864, pois o acórdão originário trata da última parcela de reajuste escalonado previsto em lei local, não se confundindo com a revisão geral anual abordada no precedente qualificado. 5. A taxa Selic, prevista na EC 113/2021, incide de forma única e simples sobre o montante consolidado da dívida, sem caracterizar anatocismo, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e entendimento do STF quanto à sua natureza infraconstitucional. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, não cria nova obrigação, mas apenas regulamenta, no âmbito da atuação administrativa do Poder Judiciário, os critérios de atualização de precatórios, conforme autorizado pela EC 114/2021. 7. A alegação de ausência de previsão orçamentária é improcedente, pois os encargos legais (juros e correção monetária) constituem acessórios do principal, cuja previsão na lei orçamentária é presumida, não caracterizando início de programa ou projeto novo. 8. Não se verifica violação ao princípio da isonomia, uma vez que o agravante não demonstrou concretamente que a metodologia de cálculo adotada tenha gerado tratamento desigual entre credores em situação equivalente. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; CF/1988, arts. 2o, 97, 163, VIII, 167, I, e 194; ADCT, art. 107-A; EC 113/2021, art. 3o; EC 114/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22.09.2021; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, j. 17.07.2024. (Ive) (Acórdão 2032351, 0717083-45.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025; grifou-se.) Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DA DENOMINADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca da inexigibilidade do título coletivo e de excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (ii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento. 5. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto daquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 6. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. 7. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o). 8. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). 9. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”. 10. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a não subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal. 11. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não adveio deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; CPC, arts. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 535, §5o, 932, inc. II, 966, 969; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STF, Rcl 59104 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025. (Acórdão 2025702, 0708199-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; grifou-se.) 4. Do Efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator